Tribunal: TJES
Processo: 5013513-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013513-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WEBER DOS SANTOS SILVA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013513-48.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WEBER DOS SANTOS SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PE
NAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.
INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes STJ.
2.
Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 15 anos e 09 meses de reclusão, com término previsto para o ano de 2032, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 29/11/2026.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013513-48.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WEBER DOS SANTOS SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WEBER DOS SANTOS SILVA DE SOUZA
, face decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

A defesa alega, em síntese, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

Pois bem.

É sabido que o art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I- o comportamento adequado do reeducando; II- o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III- a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. ART. 123, III, DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO: INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder o benefício da visita periódica ao lar, por entender que não se mostrava compatível com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP). II - Em recente julgado, esta Quinta Turma, reiterou a tese já assentada de que a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto (AgRg no HC n. 690.521/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022). III - Assim, deve ser gradual o contato do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado. Precedentes. IV - Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o d. Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, desde que com fundamentação ancorada em elementos extraídos dos autos da execução penal, pode determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado. Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26. V - De outra sorte, modificar tal conclusão, para se entender que estão atendidos os requisitos subjetivos, demandaria aprofundada incursão no acervo fático probatório dos autos da execução penal, providência inviável na via estreita dos habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário desprovido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico.
(RHC n. 159.575/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Dessa forma, mesmo que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, é importante considerar o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 15 anos e 09 meses, com término previsto para o ano de 2032 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 29/11/2026.

Ademais, verifica-se que e o agravante progrediu recentemente ao regime intermediário, remanescendo o cumprimento de quase 08 anos da condenação, pela prática do crime de homicídio qualificado. Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da Lei de Execuções Penais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)